Tribunal: CARF
Processo: 10580.727800/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727800/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.359 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
COSEBA CORRETORA DE SEGUROS DA BAHIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE FISCAL. INCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
Comprovada a regularização dos débitos pelo contribuinte dentro do prazo
legal, é insubsistente o termo de indeferimento de opção, devendo o
contribuinte ser reinserido no Simples Nacional com efeitos retroativos a
01/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, dar-lhe provimento, determinando a
reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado em relação ao ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/SDR No 2520389, DE 1 DE SETEMBRO DE 2017. (fl. 15), o qual determinou a exclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727800/2017-06
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2018, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Eis a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão (fl. 16):

Após o prazo de 30 dias para regularização, supostamente remanesceram em
aberto débitos provocando a exclusão do contribuinte, conforme consulta ao sistema SIVEX
anexa de fls. 17/18.
Cientificado em 11/09/2017 (fl. 19), o Contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade em 25/09/2017, alegando o seguinte, conforme preciso relatório do Acórdão
Recorrido:
 “Com relação aos débitos em cobrança na SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, através do processo n°
10580.720153/2016-12 das competências 03/2013 a 11/2013, já foram
objetos de defesa, com DESPACHO SECAT/DRF/SDR n°
0356/2017 favorável, pois, tais débitos encontram-se parcelados
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

através da Lei 12.996/2014 e já liquidados, aguardando consolidação,
quando houver sistema para tal procedimento.
 Os débitos fazendários, constantes da ADE, com inscrições na PGFN -
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sob processos n°
50716004534, 50616020874, 50216007971 e 50616020875, também
foram objeto de pedido de revisão em 13 de fevereiro de 2017.
 Os débitos previdenciários, inscritos na PGFN - Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, com inscrições n° 393029875 e 393029883, foram
quitados através de pagamentos de GPS (Guia da Previdência
Social), em 13/09/2011, quando os débitos ainda constavam da
Secretaria da Fazenda Nacional. Porém, em 30/12/2011, após 108
(cento e oito) dias da sua liquidação, os débitos foram inscritos em
dívida ativa, portanto, inscritos indevidamente.” . (grifo nosso)

A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade porque:
“Dos documentos presentes dos autos, constata-se que assiste razão à
manifestante no que tange aos débitos em cobrança na RFB por
intermédio do processo n° 10580.720153/2016-12, que tiveram seu
parcelamento deferido, encontrando-se o citado processo com situação
atual “encerrado” (fls. 86 a 87).
Com relação ao débitos previdenciários relativos ao Debcad 393029875,
as consultas a fls. 79 e 80 indicam que eles foram baixados por
liquidação e houve o cancelamento da inscrição. Já os débitos
previdenciários controlados pelo Debcad 393029883, conforme fls. 78 e
81, somente foram liquidados em 12/01/2019.
E, no que diz respeito aos débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa
da União, das consultas de fls. 43 a 68, verifica-se o seguinte: para a
inscrição 50216007971-12, houve a exclusão de débito no valor de R$
1.064,28, em 11/05/2017, mas a inscrição permanece ativa; igualmente
para as inscrições no 50716004534-60 e 50616020874-30, houve a
exclusão de débitos em 26/04/2017, mas as inscrições permanecem
ativas; já a inscrição no 50616 020875-10 foi extinta por decisão
administrativa da RFB.
Percebe-se, assim, que a interessada não providenciou a regularização da
totalidade de seus débitos, conforme determina o § 2o do artigo 31 da Lei
Complementar no 123, de 2006, impondo-se a confirmação do ADE
contestado.”

Cientificado do Acórdão Recorrido em 20/11/2020 (fl. 41), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 27/11/2021, no qual alega, em apertada síntese:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

 Que houve a regularização dos débitos, conforme minuciosa explicação e
menção a documentos já presentes nos autos e anexação de comprovantes
de pagamento, o que fez refutando um a um os fundamentos do Acórdão
Recorrido;
 Que os débitos supostamente não regularizados encontram-se, além de
tudo, prescritos, nos termos do artigo 174 do CTN, já que passaram-se 5
anos entre sua constituição definitiva por meio da transmissão pelo
contribuinte de declaração com efeito constitutivo;
 Que o contribuinte nunca foi cientificado de rescisão do Parcelamento, de
maneira que ela inexistiu, sendo que eventual rescisão do parcelamento
que gerou débitos os quais, por sua vez, foram causa de exclusão, não
poderia ter ocorrido sem a intimação prévia do contribuinte para quitá-los
purgando a mora visando a sua permanência no parcelamento e, por
consequência, no Simples Nacional, conforme preveem a Portaria
Conjunta no 07 PGFN-RFB e o Parecer PGFN/CDA/No 1965/2012; e
 Que a exclusão por débitos de monta tão pequena violaria a
proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para que se julgue improcedente o
ADE de exclusão, mantendo o contribuinte no Simples Nacional à vista da regularização dos
débitos apontados no Termo de Exclusão.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que a exclusão do Simples por débito
pequeno violaria o princípio constitucional da proporcionalidade, muito embora nada obste a
interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de Julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este mister, nos
termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente às alegações de
nulidade calcadas em violação ao princípio da proporcionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- Mérito

Tendo em vista a impossibilidade de, neste momento, avaliar de plano a
ocorrência de eventuais marcos interruptivos do prazo prescricional (art. 174, parágrafo único do
CTN), o que demandaria a conversão do julgamento em diligência, adoto como fundamento
suficiente para decidir a comprovação da regularização tempestiva dos débitos apontados como
não regularizados pelo Acórdão Recorrido.
Para melhor abordarmos a regularização, trataremos um a um dos supostos
débitos em discussão:

I - Débitos previdenciários inscritos em dívida ativa Debcad 393029883, conforme fls. 78 e
81.
Alegação do Acórdão Recorrido: conforme fls. 78 e 81, somente foram liquidados
em 12/01/2019.
Alegações do Recurso Voluntário:
“9. O ilustre julgador da DRJ utilizou como referência a data de 12/01/2019
como se nesse dia tivesse havido a liquidação do débito, mas na verdade este
DEBCAD foi pago em 13/09/2011, como consta expressamente na fl. 78 na
informação “DT. PAGTO”. A Recorrente pede vênia para reproduzir o extrato:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

10. Convém esclarecer que a data de 12/01/2019 constante de um “campo” do
sistema de cobrança (SICOB) da fl. 81 possivelmente se refere ao
processamento de informação para alimentar o sistema, excluindo a cobrança.
Apenas por tal “campo” se encontrar “ao lado” da informação “baixado por
liquidação” não significa que isso ocorreu naquela data, sendo necessário
analisar a fl. 78, pois é ali que consta, de fato, a efetiva data do pagamento
(13/09/2011).
11. Embora esta informação oficial já fosse suficiente para comprovar a data do
pagamento, a ora Recorrente está anexando ao presente recurso os
comprovantes de pagamento (Doc. 02), cujas GPS possuem os mesmos valores
dos constantes da fl. 78 e as datas de pagamento como sendo 13/09/2011.
12. Assim, conclui-se, d. v., que este Debcad no 393029883 também já havia
sido baixado por liquidação MUITO ANTES do ato de exclusão realizado.
Comentários do Relator: Seja em virtude dos esclarecimentos prestados, seja à
luz dos comprovantes de pagamento colacionados pelo contribuinte, comprovou-se a
regularização tempestiva.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

II - Débitos fazendários, inscritos em dívida ativa sob os processos n°s 50716004534,
50616020874, 50216007971 e 50616020875

Alegações do Acórdão Recorrido:

“das consultas de fls. 43 a 68, verifica-se o seguinte: para a inscrição
50216007971-12, houve a exclusão de débito no valor de R$ 1.064,28,
em 11/05/2017, mas a inscrição permanece ativa; igualmente para as
inscrições no 50716004534-60 e 50616020874-30, houve a exclusão de
débitos em 26/04/2017, mas as inscrições permanecem ativas; já a
inscrição no 50616 020875-10 foi extinta por decisão administrativa da
RFB.”

Alegações do Recurso Voluntário:

“14. Vale destacar que as referidas inscrições (50716004534, 50616020874 e
50216007971) estão relacionados aos seguintes Processos Administrativos: a)
Inscrição 50216007971-12: PAF no 10580 509860/2016-50 (Fl. 51); b)
Inscrição 50716004534-60: PAF no 10580 509858/2016-81 (Fls. 66/67); e c)
Inscrição 50616020874-30: PAF no 10580 509859/2016-25 (Fl. 55).
15. Apesar de as referidas inscrições permanecerem “ativas”, há de ressaltar
que as mesmas deveriam ter sido suspensas por terem sido incluídas no
parcelamento materializado no Processo no 10580.720153/2016-12, como
faz prova os Termos de Recepção de Crédito Tributário constantes nas fls.
30/33.
16. Observem, i. Conselheiros, que os valores excluídos das Inscrições em
Dívida Ativa (fls. 51, 55 e 66/67) são exatamente os mesmos constantes dos
Débitos Fazendários relacionados ao Processo no 10580.720153/2016-12 (fl.
16). E nesse ponto vale destacar o registro constante da própria decisão
recorrida, onde se reconheceu a liquidação dos débitos: “Dos documentos
presentes dos autos, constata-se que assiste razão à manifestante no que tange
aos débitos em cobrança na RFB por intermédio do processo n°
10580.720153/2016-12,
que
tiveram
seu

parcelamento
deferido,
encontrando-se o citado processo com situação atual “encerrado” (fls. 86 a
87).”
17. Assim, conclui-se, d. v., que estas 03 inscrições também não seriam
motivos legítimos e legais para a exclusão que foi indevidamente realizada.”
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.359 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727800/2017-06

Considerações do Relator: realmente, como assevera o contribuinte, os débitos
inscritos em dívida ativa em questão são exatamente os mesmos de que trata o processo
10580.720153/2016-12 (fl. 16), que foi devidamente encerrado por adesão ao parcelamento
ainda em 29/12/2016, conforme reconhece o Acórdão Recorrido, o qual, no entanto, não notou a
inconsistência de suas conclusões.

3
– Dispositivo
Pelo exposto, entendo que o contribuinte demonstrou a regularização tempestiva
dos débitos em questão, comprovando que todos já se encontravam com a exigibilidade suspensa
muito antes da ciência do contribuinte do ADE de Exclusão, razão pela qual voto por conhecer
em parte do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, julgando improcedente o
ato de exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 154
DF CARF MF
Original